Tribunal: TJMT
Processo: 1009909-18.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009909-18.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento médico-hospitalar, Consulta, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[H. N. B. S. - CPF: 112.183.051-00 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE NOGUEIRA PACHECO - CPF: 399.051.248-02 (ADVOGADO), KELLY JANINE PEREIRA NUNES - CPF: 037.630.591-64 (EMBARGANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0026-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KELLY JANINE PEREIRA NUNES - CPF: 037.630.591-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), H. N. B. S. - CPF: 112.183.051-00 (EMBARGADO), LUIS FELIPE NOGUEIRA PACHECO - CPF: 399.051.248-02 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0026-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO. CUSTEIO INTEGRAL EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 12, VI, DA LEI Nº 9.656/1998.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. TEMA 1.375/STJ NÃO SUSCITADO NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas partes, mantendo sentença que determinou o custeio integral do tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica não credenciada, diante da inexistência de prestador apto na rede credenciada no município de residência do beneficiário.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar (i) a incidência do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998 e das cláusulas contratuais que limitariam o reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada aos parâmetros
contratuais; e (
ii
) a
eventual repercussão do Tema
1.375 do Superior Tribunal de Justiça sobre a controvérsia.

III. Razões de decidir

3.
Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois a tese relativa à limitação do custeio ao reembolso contratual foi expressamente analisada e rejeitada, tendo o colegiado consignado que a realização do tratamento em clínica não credenciada decorreu da ausência de prestador habilitado na rede credenciada da operadora no município de residência do beneficiário.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, inexistindo estabelecimento credenciado apto a prestar o serviço na localidade do paciente, impõe-se à operadora o dever de assegurar o tratamento necessário, inclusive mediante custeio integral em estabelecimento não credenciado, a fim de preservar a continuidade da assistência à saúde.

5.
Os precedentes invocados pela embargante, que admitem o reembolso limitado aos parâmetros contratuais, referem-se a hipóteses em que o beneficiário opta voluntariamente por atendimento fora da rede credenciada, situação distinta da verificada no caso concreto.

6.
A alegação de incidência do Tema nº 1.375 do STJ foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, configurando inovação recursal incompatível com a natureza integrativa do recurso.

7.
Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento, sendo inadmissível sua utilização
como sucedâneo recursal para reavaliar fundamentos já examinados pelo colegiado.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão no acórdão que examina e afasta expressamente a tese de limitação do custeio ao reembolso contratual quando demonstrada a inexistência de prestador credenciado apto na localidade do beneficiário.

2
. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão do mérito do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.461.816/GO, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j. 02.09.2024; STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.650.290/SP, Rel. Min. Te
odoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO SAÚ
DE S/A

em face de
acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que, em julgamento unânime,
negou
provimento ao
s
recurso
s
de apelação interposto
s pelo ora embargante e pelo embargado
H. N. B. S.
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Em suas razões, o embargante
sustenta a existência de omissão no acórdão
, especialmente no que concerne à
necessidade de limitação do reembolso das despesas médicas aos parâmetros contratuais do plano de saúde
.

Aduz, em síntese, que o julgado consignou que, diante da inexistência de prestador credenciado apto a realizar o tratamento indicado ao menor, seria devido o
custeio integral do tratamento realizado em clínica não credenciada
.

Todavia, afirma que o acórdão
não enfrentou expressamente a incidência do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998
, nem a cláusula contratual pertinente, que preveem o
reembolso apenas nos limites das obrigações contratuais
, mesmo quando o atendimento ocorre fora da rede credenciada por impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora.

Defende que a legislação de regência e as condições contratuais
não asseguram reembolso integral
, mas apenas o ressarcimento conforme
tabela e
parâmetros previamente pactuados
, ainda que configuradas situações excepcionais, como urgência, emergência ou ausência de prestador credenciado.

A embargante invoca, para reforçar sua tese,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual, mesmo nas hipóteses em que se admite tratamento fora da rede credenciada,
o reembolso deve observar os limites contratuais
.
Aponta, ainda, precedentes
deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, os quais reafirmariam a orientação de que o reembolso em tais hipóteses
não pode ultrapassar os limites estipulados no contrato firmado entre as partes
.

Sustenta, ademais, que a matéria
encontra-se
atualmente
submetida à sistemática dos recursos repetitivos no STJ (Tema nº 1.375)
, razão pela qual requer que o colegiado se manifeste expressamente sobre a questão.

Com
base nesses fundamentos, requer
o
acolhimento dos embargos de declaração
, para sanar a alegada omissão, com atribuição de
efeitos infringentes
, a fim de determinar que eventual reembolso observe
os limites contratuais
, ainda que reconhecida a in
suficiência da rede credenciada. S
ubsidiariamente,
pugna pelo
pronunciamento expresso
acerca dos
arts
. 421, 422, 757 e 765 do Código Civil
, bem como do
art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998
, para fins de
prequestionamento
, visando eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Em suas contrarrazõ
es,
o embargado pleiteia o
não
acolhimento
dos
aclaratórios
(ID:

350065887
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

(...)
- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PORBRADESCO SAÚDE
S/A

Em suas razões, a apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
pretende a reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, que:
(i)
o descredenciamento da clínica onde se realizava o tratamento do autor ocorreu de forma regular;
(
ii
)
houve a oferta de reembolso e alternativas dentro da rede credenciada;
(
iii
)
o contrato admite reembolso limitado, sendo indevida a imposição judicial de custeio integral fora da rede.

Após detida análise dos autos, constata-se que o recurso
não merece provimento
.

De início, é cediço que as operadoras de planos de saúde se enquadram no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que seus beneficiários são considerados consumidores, para todos os fins de direito.

A respeito do tema, é o enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

No caso em análise, observa-se que o autor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de tratamento especializado e contínuo, conforme laudo médico acostado aos autos, que indica a imprescindibilidade do tratamento multidisciplinar.

Todavia, a clínica na qual o autor realizava regularmente seu tratamento,
situada
no município de Primavera do Leste/MT, deixou de integrar a rede credenciada do plano de saúde demandado, sem que a operadora tenha indicado qualquer outro estabelecimento conveniado, localizado no mesmo município, apto a prestar tratamento equivalente.

Embora a operadora apelante afirme possuir rede credenciada habilitada a ofertar as terapias multidisciplinares para o tratamento do TEA, observa-se que em nenhum momento indicou qual seria essa unidade credenciada, ônus acerca do qual não se desincumbiu, tornando compulsória a utilização de prestador externo para a garantia do tratamento de saúde essencial e contínuo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, inexistindo estabelecimento credenciado no local de residência do beneficiário, deve a operadora de plano de saúde arcar com as despesas do tratamento realizado em estabelecimento não credenciado,
especialmente quando se trata de tratamento contínuo e necessário à saúde do paciente.

A propósito, vejamos:

(...)

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

Não se trata, portanto, de hipótese de reembolso parcial, nos limites do contrato, conforme pretende a apelante, pois a realização do tratamento em clínica não credenciada não se deu por mera opção da genitora do autor, mas sim por ausência de indicação de outro prestador de serviço credenciado por parte do plano de saúde, tornando necessário o custeio do tratamento integral do infante.

Dessa forma, verifica-se que a ausência de rede assistencial habilitada no município de residência do autor impõe à operadora o dever de garantir o atendimento por meio de clínica não credenciada, na qual já estava realizando o seu tratamento antes de deixar de integrar a rede do plano de saúde, observando-se a prescrição médica e em respeito ao direito fundamental à saúde e ao princípio da continuidade do tratamento,

A tentativa de limitar tal obrigação ao reembolso contratual contraria a boa-fé objetiva e o equilíbrio da relação contratual, especialmente diante da omissão do plano de saúde de indicar entidade credenciada na localidade, causando graves prejuízos ao tratamento contínuo e essencial à saúde do autor.

Por sua vez, quanto à alegação de que a sentença condenou a operadora de plano de saúde ao custeio irrestrito de terapias, é certo que constitui
“
dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado
”. (TJMT. AI 65686/2015
)”
(TJMT, N.U 1006000-50.2022.8.11.0000, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

Dessa forma, observa-se que a sentença se limitou a determinar que a operadora de plano de saúde custeie o tratamento multidisciplinar do autor
na clínica Evolution – Centro de Reabilitação Neurofuncional ou outra clínica apta e equivalente
situada em Primavera do Leste/MT, conforme prescrição médica, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.

Sendo assim, a decisão objurgada apresenta fundamentação consistente, estando calcada em princípios constitucionais e na evolução legislativa concernente aos direitos dos pacientes com TEA, demonstrando de forma inequívoca a preponderância do direito fundamental à saúde quando se trata de tratamento destinado ao desenvolvimento de criança portadora desta condição.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PORH.N.B.S.

Por sua vez, o apelante
H. N. B. S.
, representado por sua genitora
KELLY JANINE PEREIRA NUNES
, pretende a reforma da sentença a fim de que a operadora de plano de saúde apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00(ID: 304104392).

Contudo, da detida análise dos autos, constata-se que o recurso
não comporta provimento
.

A sentença recorrida concluiu pela ausência de elementos probatórios aptos a justificar a condenação por danos morais, sob o fundamento de que não restou demonstrado nos autos qualquer abalo concreto ou prejuízo de ordem moral diretamente decorrente da conduta da operadora de plano de saúde.

O entendimento consolidado desta Corte, em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o mero inadimplemento contratual, sem demonstração de efetivo prejuízo moral ou circunstância excepcional que agrave o descumprimento, não enseja, por si só, a reparação por
dano
extrapatrimonial.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal:

(...)

No presente caso, verifica-se que o autor não foi privado integralmente do tratamento de saúde prescrito, tampouco demonstrou, por prova inequívoca, qualquer interrupção efetiva, atraso substancial ou consequência lesiva direta e concreta decorrente da conduta da operadora.

Ademais, a recusa de custeio integral, ainda que considerada indevida, foi objeto de apreciação jurisdicional célere, tendo
sido concedida tutela de urgência para assegurar a continuidade do tratamento, o que afasta o alegado sofrimento de intensidade tal que transcenda os dissabores próprios das relações contratuais.

Com essas considerações, entendo que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por estes e por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
e
H. N. B. S.
, mantendo-se
incólume
a sentença recorrida, por estes e seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para12% (doze por
cento
)(
art. 98, § 3º, do CPC).

(...) (ID: 346327366)

No caso
em exame
,
a
embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de examinar a incidência do
art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98
, dispositivo que prevê a possibilidade de reembolso das despesas médicas realizadas fora da rede credenciada nos limites das obrigações contratuais.

Entretanto, da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi
expressamente apreciada
, tendo o Colegiado enfrentado a tese recursal apresentada pela operadora e concluído, de forma fundamentada, pela
impossibilidade de limitar o custeio ao reembolso contratual nas circunstâncias específicas do caso concreto
.

Com efeito, restou consignado no voto condutor que a realização do tratamento em clínica não credenciada
não decorreu de mera liberalidade da parte autora
, mas sim da
ausência de prestador habilitado na rede credenciada da operadora no município de residência do beneficiário
, circunstância que foi devidamente reconhecida nos autos.

Nesse contexto, concluiu-se que a tentativa de restringir a obrigação da operadora ao reembolso contratual
comprometeria a continuidade do
tratamento essencial à saúde do menor
, sobretudo considerando a natureza do transtorno diagnosticado e a imprescindibilidade da terapêutica multidisciplinar prescrita.

Assim, o acórdão afirmou que
não se tratava de hipótese de simples opção do beneficiário por prestador externo
, mas sim de situação em que a própria operadora
não demonstrou a existência de alternativa viável na rede credenciada
, circunstância que justificou a manutenção da obrigação de custeio integral do tratamento.

Com efeito, foi expressamente reconhecido no acórdão que a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, inexistindo estabelecimento credenciado no local de residência do beneficiário, deve a operadora de plano de saúde arcar com as despesas do tratamento realizado em estabelecimento não credenciado, especialmente quando se trata de tratamento contínuo e necessário à saúde do paciente.

Nesse sentido, “é
entendimento desta Corte Superior que, no caso de tratamento de cobertura obrigatória, em que não sejam ofertados serviços médicos próprios ou credenciados na localidade, a operadora do plano de saúde é responsável pelo custeio ou reembolso integral das despesas médicas realizadas pelo beneficiário
”
(STJ
,
AgInt
no
AREsp
2461816 GO,
Relator Ministro
Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Data de Julgamento
02/09/2024,
Terceira Turma
, Data de Publicação
DJe
06/09/2024)
.

Dessa forma, constata-se que a tese jurídica suscitada pela embargante foi
claramente examinada e rejeitada
, inexistindo qualquer omissão a ser suprida.

A embargante sustenta
também
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determinaria que o reembolso de despesas realizadas fora da rede credenciada deve observar
os limites contratuais previamente estabelecidos
.

Todavia, a
leitura atenta dos precedentes invocados demonstra que tais julgados
não se aplicam ao caso concreto
, pois tratam de situações distintas.

Nos precedentes mencionados pela embargante, o debate envolve hipóteses em que o beneficiário
optou voluntariamente por realizar o tratamento fora da rede credenciada
, embora houvesse prestadores aptos disponibilizados pela operadora.

A situação analisada nos presentes autos, entreta
nto, é substancialmente diversa, pois
não houve escolha arbitrária por parte da genitora do menor
, mas sim a necessidade de continuidade do tratamento em clínica não credenciada
em razão da ausência de estabelecimento conveniado apto no município de residência do paciente
, conforme expressamente mencionado no acórdão recorrido.

No tocante à alegação de incidência do Tema 1
.
375 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que
o argumento
também não prosperar.

De início,
c
umpre registrar
que a referida tese
não foi suscitada nas razões de apelação interpostas pela embargante. Com efeito, da leitura detida do recurso anteriormente apresentado, verifica-se que a operadora
limitou-se
a sustentar a regularidade do descredenciamento da clínica e a possibilidade de reembolso das despesas nos limites contratuais, sem qualquer menção à afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos ou à tese vinculante associada ao referido tema.

Assim, ao invocar tal fundamento apenas em sede de embargos de declaração, a parte busca introduzir
tese jurídica nova
, o que configura
indevida inovação recursal
, vedada pelo ordenamento processual, sobretudo porque os embargos declaratórios possuem natureza estritamente integrativa e não se prestam à ampliação dos limites objetivos da devolução recursal nem à rediscussão do mérito do julgamento.

P
ortanto, a referência ao Tema
1.375 do STJ
não evidencia qualquer omissão no julgado
, tampouco impõe a modificação da conclusão adotada por este Tribunal.

Ainda que assim não o fosse, denota-se que
o tema mencionado pela embargante
não guarda correspondência direta com a controvérsia específica discutida nos autos
, que diz respeito à
obrigação da operadora de garantir tratamento essencial diante da inexistência de rede credenciada na localidade do beneficiário
.

Outrossim
, o acórdão embargado baseou-se em
precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
, que reconhecem a responsabilidade da operadora em assegurar o tratamento necessário quando não disponibilizado prestador equivalente na rede credenciada.

Na realidade, o que se verifica é o
inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado
, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

Portanto,
não há qualquer omissão
,
contradição
ou obscuridade a ser corrigida
, pois a
decisão embargada está em plena conformidade com os dispositivos legais invocados e com a jurisprudência dominante, tratando-se a irresignação do embargante de mera tentativa de rediscutir o mérito da causa.

Nesse cenário, resta evidenciada a manifesta inadequação da via eleita, haja vista que os embargos declaratórios não se prestam à reforma da decisão ou à revisão do quanto decidido.

De fato, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Por fim, acerca do
prequestionamento
, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde
que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que
fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
ARESp
n. 2.650.290/SP, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Destarte,
considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
BRADESCO SAÚ
DE S/A
.

Por fim, advirto o
s
embargante
s
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026